Tribunal: TJDFT
Processo: 0001247-26.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO DO APELANTE. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTANCIADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Rejeita-se preliminar de nulidade de reconhecimento de pessoas por fotografia, se observados os parâmetros previstos no artigo 226 do CPP e, ainda que não fossem seguidas as suas diretrizes, tal fato seria insuficiente para o decreto de nulidade do reconhecimento, se a condenação do réu estiver amparada em outros elementos probatórios, eis que nestas circunstâncias, não há prejuízo para a Defesa, pelo motivo alegado.
2. Inviável pleito absolutório quando réus são reconhecidos, com segurança e presteza na fase policial e em juízo pelas vítimas, como sendo os autores de um crime de roubo, e alguns dos bens subtraídos ainda encontrados na casa da ex-esposa de um deles.
3. Deve ser mantida a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, quando as vítimas narraram de forma firme e segura que o crime de roubo foi praticado por várias pessoas.
4. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, não é necessária a apreensão e perícia da arma de fogo utilizada no crime de roubo para a caracterização da causa de aumento, mormente quando sua utilização foi relatada por mais de uma das vítimas.
5. O fato de as vítimas terem liberdades restritas, mesmo após o roubo, é circunstância qualificadora deste delito específico.
6. Sendo três crimes de roubo praticados mediante uma única ação e com desígnio único, deve a pena final ser unificada em concurso formal próprio, conforme preceito do artigo 70, primeira parte, do Código Penal.
7. Não há de se falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de recorrer em liberdade se o apelante permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que decretou a prisão cautelar padecer de ilegalidade ou houver alguma alteração fática relevante, eis que prevalece a necessidade da garantia da ordem pública.
8. Rejeitada a preliminar de nulidade e dado parcial provimento ao recurso da Defesa para reduzir a pena privativa de liberdade e a multa pecuniária.